Tribunal: STF
Processo: HC 232512
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de ANDRE RICARDO DA ROSA e ISAMARA FRITSCH RAMOS apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (HC n. 5193202-41.2023.8.21.7000).



    Depreende-se dos autos que os pacientes encontram-se presos preventivamente pela prática, em tese, de tráfico de drogas por haverem sido flagrado, em posse de cerca de 100g (vinte gramas) de cocaína, máquina de cartão de crédito e dinheiro.



    O Tribunal de origem denegou a ordem (e-STJ fls. 226/230).



    Daí o presente writ, no qual alega a defesa que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea.



    Aduz a presença de condições pessoais favoráveis. Argumenta ‘a nulidade da integralidade das provas obtidas, eis que a apreensão foi dada a partir de abordagem veicular em arrepio à lei e à jurisprudência, motivada pelo veículo dos pacientes possuir 'películas fortes, inclusive no para-brisa dianteiro’ (sic)’ (e-STJ fl. 5).



    Requer, liminarmente e no mérito, o trancamento da ação penal, com a expedição de alvará de soltura, com ou sem a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa. 



    É o relatório.



    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau – em especial o envio de cópia de eventuais decisões sobre pedidos de revogação/relaxamento da prisão preventiva – e ao Tribunal de segunda instância, ressaltando-se que deverão noticiar a esta Corte Superior qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito.



    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.” (doc. eletrônico 17; grifo no original).



    Ao final, busca-se que “seja definitivamente concedida a presente ordem de Habeas Corpus, fins de conceder a liberdade à paciente, ordenando à autoridade coatora que os coloque imediatamente em liberdade, com ou sem medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente alvará de soltura”. (doc. eletrônico 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, e por dever de ofício, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator